Tribunal: TJDFT
Processo: 0707874-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707874-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERISMAR ALVES DA SILVA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O O presente recurso (AI 0707874-91.2021.8.07.0000) está incluído para julgamento na pauta da 17a sessão ordinária virtual, com data de abertura designada para o dia 19/05/2021, conforme certidão de ID 25058483. A petição de ID 25336669 foi juntada equivocadamente aos presentes autos, tendo em vista que o agravado refere-se ao processo n. 0702654-12.2021.8.07.0001, direcionando o pedido de renovação do mandado ao d. juízo da 17a Vara Cível de Brasília. Desentranhe-se a referida petição. Após, aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator